Tribunal: TJSP
Processo: 0000823-35.2007.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STF quanto à incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema no 96 – repercussão geral) e também em razão da determinação do STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905) – Questões que

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STF quanto à incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema no 96 – repercussão geral) e também em razão da determinação do STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905) – Questões que não foram objeto do recurso – Acórdão parcialmente alterado.